Tribunal: TJMT
Processo: 0000106-04.2015.8.11.0050
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000106-04.2015.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), WERNER & WERNER LTDA - CNPJ: 02.010.048/0001-06 (EMBARGANTE), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), HARLEN MARCELO WERNER - CPF: 627.453.441-53 (EMBARGANTE), ANDREIA BRITO SALES - CPF: 795.521.371-87 (EMBARGANTE), VINICIUS RENATO WERNER - CPF: 038.064.221-25 (EMBARGANTE), AMANDA PAOLA ASSIS WERNER - CPF: 038.064.201-81 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE:
WERNER & WERNER LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
E

OUTROS.

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S
/
A
.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO
–
PROVIDO

–

EMBARGOS DE DECLAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO
–
ALEGAÇÃO DE
NÃO ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA

– OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO
–
VICIOS
INEXISTENTE
S

–
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
-
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC
–
IMPOSSIBILIDADE
–

RECURSO REJEITADO.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
WERNER & WERNER LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OUTROS

em desfavor de
acórdão
p
roferido na análise do Recurso de Apelação
n.
0000106-04.2015.8.11.0050
, que
deu
provimento ao recurso
do Banco
para extirpar a condenação em honorários sucumbenciais

O Embargante assevera que a interposição do presente recurso possui efeitos infringentes, bem como para o fim de prequestionamento
.

Sustenta
a existência de omissão quanto a via eleita à luz dos artigos 203, 354 e 1.015 do CPC
e omissão quanto aos artigos 85, § 10 e 926 do CPC à luz do fato de que o credor tinha ciência do feito de soerguimento quando ingressou com a demanda executiva.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso
baseando-se na
necessidade do prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais para posterior apresentação de recursos às instâncias superiores
, bem como a aplicação de efeitos infringentes para reformar o acórdão recorrido,
negar provimento
ao recurso de apelação
.

Devidamente
intimado
,
o Embargado apresentou contrarrazões
em ID.
236149184
pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
WERNER & WERNER LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
E

OUTROS.

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S
/
A
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de Embargos de Declaração apresentados por WERNER & WERNER LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OUTROS em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação n. 0000106-04.2015.8.11.0050, que deu provimento ao recurso do Banco para extirpar a condenação em honorários sucumbenciais

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O voto embargado analisou a matéria da seguinte forma:

“
VOTO – PRELIMINAR

Inadequação da Via Eleita

Os Apelados defendem que a decisão proferida em primeiro grau é desafiada por Agravo de Instrumento e não por Apelação, uma vez que manteve a continuidade da demanda em relação aos fiadores.

Contudo, não verifico a ocorrência de inadequação no recurso apresentado.

Isso porque, malgrado determinar a continuidade do feito em relação aos fiadores, extinguiu-a face ao Banco Apelante, tornando-se terminativa com relação ao devedor principal.

Aliás, seu fundamento foi com base no art. 924, III, do CPC, dispositivo que impõe o caso de extinção da execução e, no artigo seguinte, dispõe claramente que a natureza da decisão é de sentença.

Vejamos os citados dispositivos:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I -
a
petição inicial for indeferida;

II -
a
obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV -
o
exequente renunciar ao crédito;

V -
ocorrer
a prescrição intercorrente.

Art. 925.
A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.”
(grifo nosso)

Importa salientar que não se enquadra nas hipóteses de exclusão de litisconsorte (art. 1.015, VIII do CPC) ou mesmo de reconhecimento de ilegitimidade, matérias que seriam desafiadas por meio de Agravo de Instrumento, porquanto no caso destes autos a sentença recorrida extingue a ação em relação à
Recuperanda
, trazendo natureza terminativa a um dos réus, tornando correto o manejo da Apelação.

Rejeito a preliminar.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL SA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo
dos
Parecis, que, nos autos da Ação de Cobrança n. 0000106-04.2015.8.11.0050 ajuizada em desfavor de
WERNER & WERNER LTDA e outros (4)
, extinguiu a ação em relação ao Apelante diante da existência de homologação de pedido de recuperação judicial e condenou o Banco Exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa.

O Apelante afirma que pelo princípio da causalidade não pode ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, de modo que pede o afastamento desta condenação.

Pois bem.

Na origem, se trata de uma Ação de Cobrança ajuizada pelo BANCO DO BRASIL SA em desfavor de WERNER & WERNER LTDA e outros (4), devedor principal e fiadores, para cobrança de um contrato para desconto de títulos não adimplido.

Face a notícia de acolhimento do pedido de recuperação judicial pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT após homologação do plano aprovado pela Assembleia Geral de Credores, o juízo
a quo extinguiu a ação de cobrança por força da novação da dívida.

Na oportunidade, foi determinada a extinção da ação somente em desfavor do devedor principal, permanecendo o trâmite processual em relação aos demais, bem como condenou o credor, ora Apelante, ao pagamento de honorários sucumbenciais, pelo qual agora se recorre.

DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

Pelo princípio da causalidade, responde pela condenação em honorários sucumbenciais aquele que deu causa ao ajuizamento da ação.

No caso em exame, a ação de cobrança foi extinta em relação à
Recuperanda
em razão da homologação do plano de recuperação judicial que importou na novação da dívida.

Além de não ter sido a responsável pelo ajuizamento da ação, que se deu pelo inadimplemento da dívida, o Apelante também não causou a extinção da ação, uma vez que se deu pela apresentação do plano de recuperação judicial que foi homologado, logo, não há que se falar em condenação do Credor ao pagamento de honorários nestes casos.

Inclusive, esta é a jurisprudência sobre o tema:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEVEDOR PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RJ – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – ART. 485, VI E 493 AMBOS DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Perda superveniente de interesse processual, por homologação do plano de recuperação judicial de crédito incluído no plano apresentado Novação da dívida a partir da homologação do plano de recuperação judicial Inteligência dos
arts
. 49 e 59
da Lei 11.101/05.

O acolhimento para a extinção anômala do processo de execução, em hipótese de carência superveniente decorrente da aprovação do plano de recuperação judicial da executada, impõe-se a extinção do feito executivo, sem julgamento do mérito, por perda superveniente do objeto, com fulcro nos artigos 485, VI e 493 ambos do CPC.

Exequente que, no momento da propositura da demanda, tinha necessidade da tutela jurisdicional e tinha razão na pretensão ali manifestada, portanto, o elementar princípio da causalidade.

A perda superveniente do objeto da execução evidenciada sucumbência (Princípio da causalidade) àquele que deu causa ao processo suportar os honorários advocatícios de sucumbência (art. 85, § 10º, do CPC).

(N.U 0011029-73.2010.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024,
Publicado
no DJE 05/02/2024)

AÇÃO EXECUCÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – CRÉDITO OBJETO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NOVAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
PRINCIPIO
DA CAUSALIDADE – DEVEDOR - EXECUTADO – DESPROVIDO.

Tendo em vista que a extinção pela perda superveniente do interesse processual não decorreu de qualquer irregularidade no crédito executado, mas pela posterior homologação do plano de recuperação judicial e consequente novação da dívida,
certo é que o devedor (executado) permanece como responsável pela propositura da causa, face ao não pagamento do débito executado, não cabendo ao exequente arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade.

Recurso desprovido.

(N.U 1006966-92.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024,
Publicado
no DJE 28/02/2024)

Por derradeiro, ressaltasse que o recurso manejado busca exclusivamente a exclusão da condenação honorária, não havendo que se falar na sua inversão do ônus sucumbencial ou uma nova condenação em desfavor dos Apelados sob pena de incorrer em decisão
extra petita.

Com essas considerações, conheço o recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para extirpar a condenação em honorários sucumbenciais.
”

DA OMISSÃO
.

O Embargante afirma que o acórdão
apresentou
omiss
ões
relacionando-as n
os seguintes tópicos:

- Da
omissão quanto a via eleita à luz dos artigos 203, 354 e 1.015 do CPC
.

- Da
omissão quanto aos artigos 85, § 10 e 926 do CPC à luz do fato de que o credor tinha ciência do feito de soerguimento quando ingressou com a demanda executiva.

Na hipótese,
verifica-se o que pretende o Embargante, em verdade, é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Ressalta-se que a matéria posta pelo embargante
foi amplamente dirimida
no acórdão embargado
.

Não obstante
as questões
apontadas
tenham sido satisfatoriamente
deliberadas
, é cediço que
órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da
s
tese
s
que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
, o que de fato foi realizado,

Portanto, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais - omissão, contradição ou obscuridade - a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

DO PREQUESTIONAMENTO

Por oportuno, da leitura dos Embargos de Declaração constata-se que os
aclaratórios
foram manifestados, também, com o
intento de

prequestionar
a matéria a ser enfocada no âmbito do apelo especial, razão pela qual
não há por que inquiná-los de protelatórios
.

Aplicável ao caso a previsão constante da
Súmula98do STJ
, in
verbis
: "Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório".

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. FGTS. COBRANÇA DE VALORES NÃO PAGOS. OBSERVÂNCIA AO ARE 709.212/DF. PARA OS CASOS EM QUE O PRAZO PRESCRICIONAL JÁ ESTEJA EM CURSO, APLICA-SE O QUE OCORRER PRIMEIRO: 30 ANOS, CONTADOS DO TERMO INICIAL, OU 5 ANOS, A PARTIR DESTA DECISÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO STJ E DO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS COM PROPÓSITO PREQUESTIONADOR. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15. AFASTAMENTO. SÚMULA 98/STJ. 1. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: (...)
A multa imposta com base no art. 1.026, § 2º do CPC/15 deve ser afastada quando
os Embargos de Declaração tenham sido opostos com visível propósito de prequestionamento, de modo a elidir seu caráter protelatório, como assentado na Súmula 98 do STJ e na jurisprudência consolidada do S
TJ
. 7. Recurso Especial parcialmente provido, apenas para afastar a multa do artigo 1.026, § 2º, do CPC/2015. (STJ - REsp: 1895949 PI 2020/0243198-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 24/11/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/04/2021)

Diante do exposto
, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipótes
es contempladas no art. 1.022,
CPC.

Por fim, fica a
s partes
embargante
s
advertida
s
de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo
concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024